Tribunal: STF
Processo: RHC 239805
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 826.400/PE, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A RECEPTAÇÃO DE MERCADORIAS ROUBADAS, FRAUDE EM LICITAÇÃO, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. FATOS DELITUOSOS DESCOBERTOS A PARTIR DA INVESTIGAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o denominado encontro fortuito de provas é fato legítimo, refletido, no caso concreto, na descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente investigadas, não gerando irregularidade a macular as demais provas decorrentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 60).



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega que:



    “[...] haveria de ser requerida autorização judicial para o compartilhamento da prova, pois essa prova fora obtida com autorização judicial que determinou a quebra dos dados telefônicos de investigado em processo diverso, ou seja, tal prova é protegida por sigilo constitucional, só podendo ser alcançada pela polícia com autorização judicial e para uso no feito em que foi autorizado, devendo, caso haja qualquer outra utilização da referida prova, a necessária autorização de compartilhamento, não podendo a polícia fazer o que bem entender com a prova obtida com autorização judicial vinculada a um processo especifico, ou a uma investigação, jamais podendo tal prova ser utilizada, como no caso vertente, em investigação outra e não a que teve a autorização judicial determinada.



    [...]



    12.- Tudo isso fica bem claro quando, no julgado ora recorrido, vê-se que se falou em ‘encontro fortuito de provas (Serendipidade)’. Ou seja, reconhece o STJ que o que se tem não diz respeito com a investigação da qual fora obtida ordem judicial para quebra dos dados telemáticos do telefone celular.



    13.- É evidente que tal prova só poderia ser utilizada em outra investigação com a devida autorização judicial de compartilhamento, o que jamais foi feito.



    14.- Em regra, a prova a ser utilizada pelas partes e pelo juiz é produzida no próprio processo. No entanto, a admissão de uma prova emprestada – produzida em outro processo – pode ser justificada pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional.” (doc. eletrônico 67, pp. 5-6). 



    Ao final, requer:



    “[...] seja dado provimento, in totum, ao presente Recurso Ordinário, e, assim, que seja reconhecida a ilicitude da prova que lastreia o processo de Busca e Apreensão que tramita na Comarca de Inajá-PE (NPU 0002965-67.2022.8.17.2220), tendo em vista a utilização de prova compartilhada em desacordo com a lei, vindo a contaminar todo o processo por derivação (frutos da árvore envenenada), sendo, em consequência, declarada ilícita a busca e apreensão determinada pelo Juízo de 1º grau, bem como a análise do material apreendido, e nulificadas todas as decisões proferidas pelo Juízo monocrático lastreadas na prova ilícita.



    Com pedido de liminar para que seja suspenso o andamento do processo NPU 0002965-67.2022.8.17.2220, em trâmite na Comarca de Inajá-PE, revogando-se a determinação de afastamento do recorrente do seu trabalho como funcionário público municipal e determinando-se a suspensão da análise do material apreendido, até o julgamento definitivo deste recurso, posto que tal feito (ilícito por derivação) se originou do compartilhamento ilegal de prova.” (doc. eletrônico 67, p. 8).



    O Ministério Público do Estado de Pernambuco apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 85).



    É o relatório. Decido.



    Para maior elucidação dos fatos, transcrevo os seguintes excertos da decisão impugnada:



    “Não obstante o empenho do agravante, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    O Tribunal a quo afastou a nulidade suscitada pela defesa, sob os seguintes fundamentos:



    ‘Extrai-se dos autos, que o paciente é investigado por supostamente integrar organização criminosa voltada para os crimes de receptação, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro (Art. 2º da Lei 12.850/13, art. 337-F do Código Penal e art. 1º da Lei nº 9613/98). Por decisão da autoridade coatora o paciente foi afastado da função pública nos termos do art. 2º, §5º, da Lei nº 12.850/13.



    No caso dos autos o impetrante alega que ocorreu ilegalidade na instauração de investigação em desfavor do paciente com base em evidências colhidas no IP nº 07.019.0156.00143/2019-1.3, por compartilhamento das provas sem prévia autorização judicial.



    Depreende-se dos autos que no decorrer das investigações no IP nº 07.019.0156.00143/2019-1.3 (PJe NPU 0000505-98.2019.8.17.0220), após acesso aos dados de um dispositivo celular, com a devida autorização judicial prévia, o Delegado de Polícia Civil tomou conhecimento de outra infração penal que estaria sendo cometida pelo paciente e que não era alvo daquela investigação.



    Diante da evidência de um delito autônomo, o Delegado que presidia o inquérito encaminhou as provas, que tinham sido obtidas com autorização judicial, à Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Arcoverde, que, por sua vez, instaurou novo inquérito policial, IP 03019.0156.00341/2022-1.3.



    Observa-se, portanto, que a Autoridade Policial agiu corretamente, tendo em vista que é entendimento pacífico na Jurisprudência dos Tribunais Superiores a licitude de prova obtida em outro processo que venha a revelar a ocorrência de outros crimes.



    Nesse caso se está diante do fenômeno da Serendipidade, que consiste na descoberta de algo que é distinto do que se estava procurando.



    [...]



    Nesse contexto, é oportuno mencionar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Especial [sic] 1055941, Tema 990 em repercussão geral, na qual reconheceu a constitucionalidade de compartilhamento de informações entre órgãos administrativos com fins de persecução penal sem prévia autorização judicial.



    Confira-se, in verbis:



    [...]



    No caso dos autos a legalidade da prova está na obtenção de autorização judicial prévia no inquérito de onde se originou a evidência, o que ocorreu no processo 0000505-98.2019.8.17.0220 (Id. 26468065).



    [...]



    Logo, muito diferentemente do que se alega, não há na questão sub judice nenhuma constrangimento ilegal a ser reconhecido.



    Ademais, é importante destacar que nos dois procedimentos de investigação mencionados, há controle judicial por meio dos processos NPU 0000505-98.2019.8.17.0220 e NPU 0002965-67.2022.8.17.2220’ (fls. 14/18).



    Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o denominado encontro fortuito de provas é legítimo, refletido, no caso concreto, na descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente investigadas, não gerando irregularidade a macular as demais provas decorrentes desta. Nessa direção:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (documento eletrônico 61; grifos no original). 



    Tal como assentado pelo STJ, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF também entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal. 



    No caso, conforme relatado pelas instâncias ordinárias, com a prisão em flagrante de Moisés Santos Alves pela suposta prática do crime de receptação qualificada, na cidade de Arcoverde/PE, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados.



    A partir dessa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente.



    A propósito, veja-se o consta da manifestação do Ministério Público do Estado de Pernambuco em contrarrazões a este recurso:



    “[...]



    Da prisão em flagrante de Moisés Santos Alves, por receptação qualificada, apreendeu-se o telefone celular desse último, obtendo-se autorização judicial para quebra do sigilo de dados, identificando-se NATANAEL DE OLIVEIRA FREITAS, conhecido no município pela prática de receptação de cargas roubadas e envolvido com esquema de lavagem de dinheiro oriundo não apenas de cargas roubadas, mas de fraudes em licitações em várias prefeituras, com intenso contato com MOISÉS SANTOS ALVES. A partir do aprofundamento da vida financeira de NATANAEL DE OLIVEIRA FREITAS, que atuava em Arcoverde, identificou-se prática de crimes em outros municípios, chegando-se ao paciente do presente processo.



    Cumpridas as diligências, a autoridade policial remeteu o Inquérito Policial ao Juiz de Direito. Observando o Juiz de Direito de Arcoverde não ser o competente, remeteu os autos ao Juízo de Inajá, que deferiu as medidas contra o paciente e terceiros, conforme Decisão Judicial de fls. 1328/1335.



    Todas as medidas administrativas tomadas no Inquérito Policial foram com autorização judicial e, observando o Juiz de Direito que determinou as autorizações não ser o competente para conhecer de alguns crimes praticados, de logo remeteu os autos ao Juízo competente, que determinou as medidas contra o paciente.



    Segundo a narrativa dos fatos apresentados, houve encontro fortuito de provas que deu ensejo à instauração de Inquérito Policial contra terceiro, no caso o paciente. O encontro fortuito de provas deu-se através de quebra de sigilo de dados autorizada judicialmente. Observando o Juízo originário de Arcoverde não ser o competente para tomar as medidas contra o paciente do presente processo, remeteu o Inquérito Policial ao Juiz de Direito de Inajá, o competente para decidir. 



    Observa-se que, no pronunciamento do representante do Ministério Público da Comarca de Inajá, fls. e-stj 1094/1103, a respeito do requerimento da autoridade policial, os fatos foram assim resumidos pelo representante ministerial:



    Consoante relatado pela autoridade policial, as apurações se iniciaram a partir da prisão em flagrante da pessoa de MOISES SANTOS ALVES pela prática do crime de receptação qualificada, na cidade de Arcoverde, oportunidade na qual houve a apreensão do celular do autuado. Após autorização judicial, os dados telemáticos do aparelho foram acessados e descobriu-se uma forte ligação do investigado com a pessoa de NATANAEL DE OLIVEIRA FREITAS, indivíduo dado à prática de receptação de cargas roubadas e envolvido com amplo esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras [...].



    Prosseguindo nas investigações iniciais, foi solicitado Relatório de Inteligência Financeira - RIF ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, tendo-se evidenciado a participação de outros membros da família de NATANAEL e terceiras pessoas, todos envolvidos num suposto esquema de corrupção, estelionato, peculato, falsidade ideológica, sonegação fiscal, fraude à licitação, favorecimento e lavagem de dinheiro, envolvendo empresas fictícias (fantasmas) e/ou ‘fachada’, interpostas pessoas (‘testas-de-ferro’ e ‘laranjas’), e prefeituras, com participação de servidores públicos, e, possivelmente, agentes públicos.



     Foi solicitado o afastamento dos sigilos fiscal e bancário dos investigados perante o Juízo Criminal da Comarca de Arcoverde/PE, em razão de ter sido aquele Município o local onde ocorrera a prisão em flagrante delito de MOISES e onde se operava o esquema criminoso liderado, a princípio, pela pessoa de NATANAEL.



    O afastamento dos sigilos fiscal e bancário foi deferido e, após análise acurada pelo setor de inteligência financeira da PCPE, assim como em buscas por fontes abertas e reservadas, desvendou-se que a organização criminosa atuava não só em Arcoverde mas em vários outros Municípios da região, constatando-se um esquema de fraude, corrupção e desvio de dinheiro público, com estrutura para dissimular a origem ilícita e conferir uma roupagem de licitude ao produto e ao proveito dos crimes praticados.



    Em continuidade nas apurações, a autoridade policial com atribuição em Arcoverde representou pela concessão de novas medidas cautelares. Contudo, o Juízo Criminal de Arcoverde reputou ser incompetente e declinou o feito para a Comarca de Inajá.



    …………….



    No caso em análise, existem indícios suficientes, sobretudo pela análise do setor de inteligência financeira da PCPE e RIF’s, que o investigado KELMANN MICHAEL MELO DA SILVA, servidor do Município de Manari/PE, lotado no departamento de operações e controle, está se utilizando de sua função pública para receber e movimentar valores injustificados, apresentando rendimentos no valor de R$ 1.847,01 (mil, oitocentos e quarenta e sete reais) em 2018, e, apesar de sua baixa remuneração, movimentou R$ 1.083.387,65 (um milhão, oitenta e três mil reais, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) para membros da organização criminosa e agentes públicos, na forma de diversos saques, sem identificação de destino final, em possível uso indevido de verbas públicas, configurando o crime de lavagem de dinheiro.



    [...]



    Em conclusão: houve o encontro fortuito de provas contra o paciente a partir de investigações contra os suspeitos MOISÉS SANTOS ALVES e NATANAEL DE OLIVEIRA FREITAS, nos Autos do Inquérito Policial que os investigava, razão da instalação de novo Inquérito Policial contra o paciente e remessa a Juízo.



    Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO requer seja negado provimento ao RECURSO ORDINÁRIO interposto pela defesa de KELMANN MICHAEL MELO DA SILVA.” (documento eletrônico 85, grifos meus e no original).



    Com efeito, nos termos da reiterada jurisprudência do STF, o encontro fortuito de elementos probatórios não induz a sua nulidade, desde que tenham sido licitamente obtidos, como na hipótese dos autos. 



    Nesse sentido, cito a lição de Eugênio Pacelli: 



    “fala-se do encontro fortuito quando a prova de determinada infração penal é obtida a partir da busca regularmente autorizada para a investigação de outro crime. (…) Na linha do aqui sustentado, com ligeira variação, quanto à identidade dos fatos, é ver julgamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a licitude da prova de outro crime, diverso daquele investigado, obtida por meio de interceptação telefônica autorizada, de início, para a apuração de crime punido com reclusão. Argumentou-se, então, que a conexão entre os fatos e os crimes justificariam a licitude e o aproveitamento da prova (HC nº 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, Informativo nº 361).” (in Curso de Processo Penal, 13. ed. 2ª tiragem, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010. p. 379-380)



    Ainda, conforme salienta o mesmo autor, “se durante a interceptação, legalmente determinada, descobre-se a prática de outros delitos, não é possível ao Estado, cuidando-se de crimes de ação pública incondicionada, fingir que nada houve” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4ª Ed., São Paulo: RT, 2009, p. 762). 



    No mesmo esteira, o Supremo Tribunal Federal entende, de forma pacífica, que a validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal. Assim, se o emprego de método especial de investigação foi validamente autorizado, a descoberta fortuita, por ele propiciada, de outros crimes que não os inicialmente previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de ser consideradas e valoradas no processo penal. (vide HC 106.152/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/5/2016). 



    Sobre a matéria, destaco os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA’. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ‘NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO’. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NÃO INDUZ À NULIDADE DA PROVA COLETADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 223.478 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe de 26/5/2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Art. 242, § 2º, do CPM. Roubo qualificado. Armamento. Organização militar. Tentativa. Nulidade. Alegação de ausência de prova de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[o]s elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da serendipidade’ (HC 167.550-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Esta Corte já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.022 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de provas. 7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo regimental desprovido.” (RHC 182.520 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016. 



    2. Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016. 



    3. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e encontra-se preso preventivamente. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017).



    De toda forma, é importante considerar que os indícios sobre eventual prática de crime pelo recorrente decorreram da análise do material coletado mediante autorização judicial, ou seja, de um descoberta inevitável, tendo em vista que o prosseguimento da investigação conduziria aos fato ora investigados, tratando-se, assim, de fonte independente a que alude o art. 157, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    No mais, verifico que o Magistrado de Arcoverde/PE, com o aprofundamento das investigações e ao perceber que não era a autoridade judiciária competente para continuar no processamento das diligências, declinou da sua competência ao juízo competente.



    Na verdade, ao fim, não se trata de compartilhamento de informações sigilosas, como alega a defesa, mas de incidência da teoria do juízo aparente de competência, segundo a qual não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas”. (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002). 



     



    E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente”. (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017).



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. […] 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator do acórdão o Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016).



    “Habeas corpus. Direito penal. Processo penal. 2. Crime contra a ordem tributária. Imputação de responsabilidade penal. Terceiro estranho ao quadro social da pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 11 da Lei 8.137/90. 3. Inépcia da denúncia. Ausência de descrição do conjunto que levou a enquadrar o denunciado como administrador de fato da pessoa jurídica. Denúncia inepta. 4. Lavagem de dinheiro. Ocultação do pagamento de vantagem indevida a funcionário público. Precedente pela atipicidade – Décimos Sextos Embargos Infringentes na Ação Penal 470 – Tribunal Pleno, julgados em 13.3.2014. Semelhança apenas parcial entre os casos. Inexistência de jurisprudência consolidada. Excepcionalidade do trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Descabimento do reconhecimento imediato da atipicidade. 5. Quebra de sigilo bancário. Prova ilícita. Distribuição ao juízo especializado em crimes contra a ordem tributária. Alegação de direcionamento da distribuição e de incompetência do juízo. Fatos com forte ligação com ilícitos contra a ordem tributária. Enquadramento dos fatos na legislação específica que não seria absurdo. Aplicação da teoria do juízo aparente. Ilicitude da prova afastada. 6. Nulidade do interrogatório. Falta de intimação do corréu. Inocorrência. Defesa intimada para o interrogatório realizado ao início da instrução e para novo interrogatório ao final. 7. Ordem concedida em parte, para extinguir a ação penal em quanto à imputação da prática do crime do art. 1º, V, da Lei 8.137/90, em relação ao paciente e a corréu em idêntica situação.” (HC 121.719/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; grifei).



    “Habeas corpus. 2. Writ que objetiva a declaração de ilicitude de interceptações telefônicas determinadas com vistas a apurar possível atuação de quadrilha, formada por servidores e médicos peritos do INSS, vereadores do município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ que, em tese, agiam em conluio para obtenção de vantagem indevida mediante a manipulação de procedimentos de concessão de benefícios previdenciários, principalmente auxílio-doença. […] 6. Julgamento da Ação Penal n. 2008.02.01.010216-0 pelo TRF da 2ª Região, no qual se entendeu que a competência para processar e julgar vereador seria de juiz federal, tendo em vista que a Justiça Federal é subordinada à Constituição Federal (art. 109) e não às constituições estaduais. 7. Quanto à celeuma acerca da determinação da quebra de sigilo pelo Juízo Federal de Itaperuna/RJ, que foi posteriormente declarado incompetente em razão de ter sido identificada atuação de organização criminosa (art. 1º da Resolução Conjunta n. 5/2006 do TRF da 2ª Região), há de se aplicar a teoria do juízo aparente (STF, HC 81.260/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.4.2002). 8. Ordem denegada, cassando a liminar deferida.” (HC 110.496/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/12/2013; grifei).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ […]. – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO.” (RHC 153.869 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020; grifei).



    Com efeito, não vislumbro ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pelo que dever ser mantido integralmente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator